Tribunal: TJSP
Processo: 1503919-10.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Readequação do julgado em função do julgamento do tema 146 pelo STF – Insistência da apelante na não incidência da Taxa de Coleta de Lixo, por produzir quantidade e espécie de lixo não recolhido pela Municipalidade – Discussão sem conexão com teses fixadas pelo STF no julgamento do tema 146 – Acórdão mantido.